Tribunal: STF
Processo: MS 39826
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. AL. D DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA CONHECER DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado por Maurício Nucci, em 30.7.2024, contra ato praticado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. 



O caso



    2. Em confusa petição, o impetrante afirma que “a turma julgadora do Egrégio TJSP não quer que os autos acima em referência não subam para o Egrégio Supremo Tribunal Federal” (fl. 3, e-doc. 1).



    Alega que “a Turma julgadora do Agravo Interno e dos Embargos Declaratórios não intimaram o advogado para os julgamentos, montaram uma grande mentira, uma farsa, não teve julgamento algum” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assevera que “não há possibilidade de seguir com os autos supra, haja vista que a turma julgadora criou muitos obstáculos fora da lei, foram apresentados todos os recursos possíveis e sim perseguição contra o advogado e todas as partes e família” (fl. 8, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “A) DEFERIR A LIMINAR, COM O OBJETIVO DE DETERMINAR A SUBIDA DOS AUTOS SUPRA REFERENCIADO COM DESTINO AO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO PROCESSO FÍSICO ESTÃO JUNTADAS AS CUSTAS PARA TAL FINALIDADE;



    B) DEFERIR A LIMINAR, PORQUE O MAGISTRADO PRESIDENTE DA SEÇÃO DO EGRÉGIO TJSP NEGOU A SUBIDA, SEM FUNDAMENTO, OU SEJA SEM AMPARO NA LEI OU JURISPRUDÊNCIA, NÃO HÁ REPERCUSSÃO GERAL SOBRE A MATERIA;



    C) DEFERIR A LIMINAR, o julgamento do Agravo Interno, está em anexo, uma farsa, uma mentira, não ocorreu a intimação do advogado, o julgamento dos Embargos Declaratórios erro material, está em anexo, uma farsa, uma mentira, não ocorreu a intimação do advogado, o julgamento dos Segundo Embargos Declaratórios erro material, está em anexo, uma farsa, uma mentira, não ocorreu a intimação do advogado.



    D) Notificar o Doutor representante do Ministério Público Federal com o objetivo de fiscalizar os autos como Amicus Curiae;



    E) DEFERIR A LIMINAR , ABRIR TODO O ACERVO QUE ENVOLVE O ADVOGADO, PARTES E SUA FAMÍLIA, JULGAR TODOS AO MESMO TEMPO, PORQUE EXISTE A CONTINÊNCIA E A CONEXÃO;



    F) DEFERIR A LIMINAR, no sentido que todo o acervo inclusivo na esfera administrativa seja suspenso e instaurar os inquéritos possíveis ou apresentar a denúncia cabível; DÁ-SE O VALOR DA CAUSA EM 2.000,00 (DOIS MIL REAIS)” (fl. 17, 
e-doc. 1).



    3. O processo foi distribuído por prevenção ao Mandado de Segurança n. 39.070.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. O presente mandado de segurança não cumpre os requisitos legais para seguimento válido neste Supremo Tribunal.



    5. Na presente impetração, questiona-se acórdão da Décima Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo pelo qual rejeitados embargos de declaração opostos pelo impetrante, nestes termos:



    “A Fazenda ajuizou execução cobrando do embargante taxa judiciária no valor de R$ 127,76, devida nos autos (...) que (...) culminou na extinção da execução fiscal sem ônus para as partes (...).



    O embargante apelou, questionando a possibilidade do ajuizamento de execução fiscal para cobrança de taxa judiciária e a natureza da taxa judiciária (...).



    Por decisão monocrática, a apelação não foi conhecida porque, cancelado o débito sem ônus para as partes, carece o apelante de interesse recursal (...).



    Desprovido agravo interno e rejeitados respectivos embargos de declaração, Maurício Nucci opõe estes novos embargos de declaração, sustentando que os procedimentos adotados na Comarca de Brotas prejudicam sua pessoa e seus familiares (...).



    Os embargos de declaração se limitam a reparar obscuridade, omissão ou contradição e, na hipótese, o embargante não aponta qualquer vício do acórdão, externando novamente seu inconformismo em relação ao ajuizamento da execução fiscal cobrando taxa judiciária (...).



    Esses são os segundos embargos de declaração opostos pelo embargante e que não apontam vícios na decisão embargada, ficando o embargante advertido de que, a oposição de novos embargos infundados, implicará imposição de multa, nos termos do art. 1.026, par. 2º, do Código de Processo Civil.



    Destarte, pelo meu voto, rejeito os embargos” (fls. 58-60, 
e-doc. 10) .



    6. Na al. d do inc. I do art. 102 da Constituição da República, 
dispõe-se sobre a competência deste Supremo Tribunal para conhecer e julgar mandado de segurança:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    d) (…) o mandado de segurança e o habeas-data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”.



    No rol dos casos constitucionalmente submetidos à competência originária deste Supremo Tribunal não se inclui a atribuição de processar e julgar originariamente mandado de segurança no qual figure como autoridade coatora desembargador de tribunal de justiça.



    A matéria não admite discussão mínima, por cuidar-se de norma de competência constitucional expressa, incabível, portanto, interpretação extensiva. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO AGRAVO REGIMENTAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA CONHECER DE MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (MS n. 31.142-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.4.2012).



    “Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Ato praticado por autoridade não prevista no rol taxativo do art. 102, I, ‘d’, da Constituição Federal. TRE/MG. 3. Ausência de competência originária do Supremo Tribunal Federal para julgamento do writ. 
4. Precedentes. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental” 
(MS n. 35.680-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 3.12.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCOMPETÊNCIA DO STF PARA PROCESSAR E JULGAR ORIGINARIAMENTE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS – TJDFT E DO COORDENADOR DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO TJDFT. INTELIGÊNCIA DO ART. 102, I, D, DA CF/1988. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OMISSÃO IMPUTADA AO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O caráter estrito da competência constitucional do Supremo Tribunal Federal, definida em numerus clausus no 
art. 102, I, d, da CF/88, impede o conhecimento desta ação contra ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT e do Coordenador de Conciliação de Precatórios do mesmo tribunal. II - Os impetrantes não conseguiram demonstrar qual seria a omissão imputável ao Presidente da República e nem a liquidez e certeza do direito pleiteado. São pressupostos para o cabimento do mandado de segurança a existência de fato líquido e certo, em face de ilegalidade ou abuso de poder praticado por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica em exercício de atribuições do Poder Público. III - Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. Súmula 267/STF. IV - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 
V - Agravo regimental a que se nega provimento” (MS n. 36.823-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.3.2020).



    Confiram-se também como exemplos os seguintes julgados: MS 
n. 34.261, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 27.6.2016; MS 
n. 30.193-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 6.6.2011; MS 
n. 36.009/MA, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 27.9.2018; e MS n. 36.453, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 9.5.2019. 



    Observe-se, ainda, o enunciado da Súmula n. 624 deste Supremo Tribunal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais”.



    7. No julgamento dos Embargos de Declaração no Mandado de Segurança n. 25.087/SP, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ 11.5.2007, este Supremo Tribunal decidiu que, negado seguimento ao mandado de segurança por incompetência manifesta, o encaminhamento dos autos ao tribunal competente ocorreria em situação de iminente risco de perecimento de direito, o que não se tem por demonstrado na espécie.



    8. Pelo exposto, não conheço do mandado de segurança (art. 10 da Lei n. 12.016/2009 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora